Tribunal: TJES
Processo: 0020089-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EQUIPAMENTO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO EFETIVA DO CONDOMÍNIO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na forma da lei civil, não havendo a Convenção de que trata o artigo 1.333 do CC, não é possível considerar instituído o Condomínio para fins de assunção de direitos e obrigações, de modo que permanece a responsabilidade da Construtora por infrações relacionadas à construção do edifício, inclusive, à falta de alvará de funcionamento dos equipamentos.

2.
A expedição do HABITE-SE não exime a Construtora de cumprir as obrigações descritas no Código de Edificações Municipais, sobretudo, no período anterior à constituição regular do condomínio para representar o edifício para todos os fins de direito.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
negar provimento do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020089-51.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENTO FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EQUIPAMENTO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO EFETIVA DO CONDOMÍNIO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na forma da lei civil, não havendo a Convenção de que trata o artigo 1.333 do CC, não é possível considerar instituído o Condomínio para fins de assunção de direitos e obrigações, de modo que permanece a responsabilidade da Construtora por infrações relacionadas à construção do edifício, inclusive, à falta de alvará de funcionamento dos equipamentos.

2.
A expedição do HABITE-SE não exime a Construtora de cumprir as obrigações descritas no Código de Edificações Municipais, sobretudo, no período anterior à constituição regular do condomínio para representar o edifício para todos os fins de direito.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
negar provimento do recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020089-51.2015.8.08.0024

APELANTE:
BENTO FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
BENTO FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL objetivando a reforma da sentença proferida na
ação anulatória
por ela ajuizada em

face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para que seja julgado procedente o pedido inicial declarando insubsistente o auto de infração lavrado em seu desfavor.

Em suas razões (Id 8561776), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que com a instituição do condomínio em 19/06/2012, ainda que por instrumento particular, este passa a ter condições de contrair obrigações, mediante a formalização no cadastro nacional de pessoas jurídicas, podendo a partir de então contratar funcionários e prestadores de serviço, dentre outros.

Sustenta que, assim, a partir de sua instituição, o condomínio pode passar a ser responsabilizado pelo descumprimento das normas legais, no caso concreto, ao disposto no art. 39 do Código de Edificações Municipal em decorrência da “inexistência de alvará de funcionamento de equipamentos (dois elevadores)” conforme auto de infração lavrado em 04/04/2013, sendo certo que após o ato formal de entrega da obra, a responsabilidade de renovação dos alvarás e licenças recai exclusivamente sobre o condomínio, que constitui pessoa jurídica própria e autônoma, sem correlação com a construtora apelante.

Alega que não se mostra razoável responsabilizar a construtora apelante pela omissão do condomínio na obtenção da renovação dos alvarás de funcionamento dos elevadores quase um ano após a conclusão e entrega da obra, sobretudo, porque foi o próprio Município que expediu o certificado de conclusão (“HABITE-SE”) em 18/06/2012, não havendo como sustentar que a Administração Municipal não tinha conhecimento de que a construtora apelante não havendo como sustentar que a Administração Municipal não tinha conhecimento de que a construtora já não era mais responsável pela edificação.

Argumenta que o artigo 80, do Código de Edificações Municipal enumera o rol de agentes que podem figurar como infratores às normas relativas ao diploma, dentre os quais estão “o proprietário do imóvel e, ainda, quando for o caso, o responsável pelo condomínio, o usuário, o responsável pelo uso e o responsável técnico das obras”, logo, não há como responsabilizar a construtora apelante, visto que após a conclusão do empreendimento esta já não era proprietária do imóvel, muito menos a responsável pelo

condomínio após a sua instituição.

Defende que a hipótese dos autos é típica de erro na identificação do sujeito passivo dos autos de infração impugnados.

Sem contrarrazões.

Pois bem, analisando os autos verifico que a r. sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não havendo prova que demonstre constituição do condomínio, mediante a respectiva convenção subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais, como definem os artigos 1.332 e 1.333 do Código Civil, responde a construtora ora apelante pela infração cominada nos autos impugnados (
inexistência de alvará de funcionamento de equipamentos - 2 elevadores
).

Em que pese as alegações manejadas na peça recursal, não vislumbro motivação para modificar a r. sentença apelada.

Isso porque, na forma da lei civil, não havendo a Convenção de que trata o artigo 1.333 do CC, não é possível considerar instituído o Condomínio para fins de assunção de direitos e obrigações, de modo que permanece a responsabilidade da Construtora por infrações relacionadas à construção do edifício, inclusive, à falta de alvará de funcionamento dos equipamentos.

Outrossim, a expedição do HABITE-SE não exime a Construtora de cumprir as obrigações descritas no Código de Edificações Municipais, sobretudo, no período anterior à constituição regular do condomínio para representar o edifício para todos os fins de direito.

Por fim, sem maiores delongas, considerando que apenas foi juntada aos autos pela Construtora Apelante o Alvará de Funcionamento de Equipamentos (Processo nº 1953470/2011) expedido em 24/04/2012 e com data de validade em 21/03/2013(fl. 24), o Certificado de Conclusão de Obra expedido em 18/06/2012 (fl. 25) e o Contrato Particular de Instituição e Especificação de Condomínio do Edifício Residenziali Spazio Vivere datado de 19/06/2012 e subscrito pelo representante da Construtora Apelante e por duas testemunhas, a manutenção da improcedência da ação é a medida que se impõe.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.